Tribunal: STF
Processo: AI 645219
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONFIGURAÇÃO DA DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 


1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 




2. Incidência da Súmula 282/STF. 




Agravo regimental desprovido.